Tribunal: TJMT
Processo: 1006895-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — SEGURO-GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS — RECURSO PROVIDO.
1. Possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão da apresentação de seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento (30%).
2. Consonância com o Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006895-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — SEGURO-GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS — RECURSO PROVIDO.

1.

Possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão da apresentação de seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento (30%).

2.

Consonância com o Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Banco Pan S.A
.
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Defende que o "depósito judicial representa forma suficiente e idônea de garantir a execução”.

Além disso,

“o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia possuem exatamente a mesma força garantidora, produzindo iguais efeitos para fins de penhora”, nos termos do artigo 9o, §3o, da
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Argumenta, ainda, que “a falta de regularidade fiscal, materializada pela não obtenção de certidão positiva de débito com efeitos de negativa, pode resultar na suspensão do funcionamento de parte da operação da empresa, pois, não raro se vê o agravante com a necessidade de comprovar sua regularidade fiscal, especialmente diante dos convênios públicos firmado com concessão de crédito a servidor público”.

Requer o provimento recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito ou, subsidiariamente, que o débito em discussão não seja óbice para renovação da certidão de regularidade fiscal.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido para “suspender a exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa, relativa ao processo administrativo no FA no 0113-015.025-2, aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)” (Id. 86579960).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme atesta certidão de Id. 92087479.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção (Id. 92175482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022